Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-40.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de cobrança. Empréstimo bancário. Contrato realizado de forma eletrônica. Mobile bank. Legitimidade da operação. Disponibilização do valor na conta bancária. Ausência de impugnação específica. Inteligência do art. 341, do CPC. Comportamento contraditório. Violação à boa-fé objetiva. Vertente do venire contra factum proprium. Pacta sunt servanda. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença em ação de cobrança, que julgou procedente o pedido da inicial para condenar o réu apelante ao pagamento de R$ 107.409,52.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a validade do contrato eletrônico firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. O acervo probatório constante dos autos é robusto e suficiente para comprovar a contratação do empréstimo pelo apelante. O banco apelado apresentou o instrumento contratual assinado digitalmente, o extrato bancário e o demonstrativo de débito, além de atender à determinação judicial para apresentar o comprovante de disponibilização do valor contratado.
4. O apelante limitou-se a sustentar a inexistência de assinatura digital em conformidade com a ICP-Brasil, sem infirmar o ponto central reconhecido na sentença: o depósito do valor de R$ 79.000,00 em sua própria conta bancária. Não há, portanto, impugnação específica ao elemento mais relevante da prova, nos termos do art. 341 do CPC. Nesse contexto, é de se reconhecer que, ainda que se alegue eventual irregularidade formal na assinatura eletrônica, o fato é que o valor foi creditado na conta do apelante, que dele se beneficiou, não sendo razoável admitir que, após a utilização da quantia, possa simplesmente negar a existência da contratação.
5. Tal postura caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente do venire contra factum proprium, que veda comportamento contraditório e desleal no âmbito das relações contratuais. Como é cediço, a boa-fé objetiva não se restringe ao momento da formação do contrato, mas se irradia por toda a execução da avença, impondo aos contratantes conduta pautada pela lealdade e cooperação recíprocas (arts. 113 e 422, do CC). Receber e utilizar o valor, para depois negar a contratação, traduz afronta direta a esse princípio e ao postulado do pacta sunt servanda, que assegura a obrigatoriedade dos contratos validamente firmados, nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil, ressalvada apenas a revisão em hipóteses excepcionais — o que não se verifica no caso em epígrafe.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341 e 373, II; CC, arts. 113, 421, parágrafo único, e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953789, APC 0712240-75.2023.8.07.0010, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.